Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-68.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002470-68.2013.8.14.0006

APELANTE: DIEGO MAURICIO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE PRETENDE REVISAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR QUANTO À ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, o juízo singular embasou a sentença de improcedência liminar no julgamento do REsp 973827/RS pela 2ª Seção do STJ que, posteriormente, serviram de fundamento para edição da Súmula 541, STJ e da Súmula 539, STJ.

2.

De acordo com a inicial, pretendia o apelante revisão das cláusulas contratuais apontadas como abusivas. Destaca-se, ainda, que na peça de ingresso foi requerido que a instituição financeira apresentasse o contrato firmado, sendo que tal requerimento sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

3.

Ainda que as alegações lançadas na inicial possam estar incluídas dentre os temas já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do contrato se faz necessária, sendo, portanto, referido documento indispensável ao deslinde das questões postas em debate, de modo que sua ausência torna impossível aferir se houve ou não cometimento das supostas abusividades alegadas pelo recorrente. Precedentes das duas Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

4.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DIEGO MAURICIO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária revisional (proc. Nº 0002470-68.2013.8.14.0006), tramitada no juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, aforada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ex positis, julgo improcedente o pedido e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285-A, ambos do CPC.

Concedo o benefício da justiça gratuita.

Sem verba honorária por não ter sido instalada a relação processual.

Publicar. Registrar. Intimar.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo nulidade da sentença para que fosse reconhecida a impossibilidade do julgamento liminar de improcedência, dada a ausência de prova para viabilizar a solução da controvérsia posta nos autos, incorrendo, dessa maneira, em cerceamento de defesa.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para que, com acolhimento da preliminar arguida, fosse a sentença anulada e, por via de consequência, os autos deveriam retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que, com fundamento no art. 332, I do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

No recurso, foi arguida cerceamento de defesa haja vista ausência de prova capaz de solucionar a controvérsia posta nos autos no tocante à abusividade de determinadas cláusulas contratuais.

Pois bem. Sabe-se que o julgamento liminar de improcedência tem como fim privilegiar o princípio da economia e celeridade processual, contudo, para que referido instituto seja utilizado deve obedecer determinando requisitos previstos em lei, já que se trata de medida excepcional.

Assim dispõe o art. 332, CPC:

Art. 332, CPC. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Da leitura da sentença, observa-se que, de fato, o juízo singular embasou a sentença de improcedência liminar no julgamento do
REsp 973827/RS
pela 2ª Seção do STJ que, posteriormente, serviram de fundamento para edição da
Súmula 541, STJ
(
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
)
e da
Súmula 539, STJ

(
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 - MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada”
).

À primeira vista não haveria razões para modificação do entendimento firmado, sendo necessário apenas verificar se o entendimento sedimentado em súmulas do Superior do Tribunal de Justiça se adequava à situação apresentada pelo autor da demanda.

Contudo, no presente caso, entendo que a sentença merece ser anulada.

Digo isso porque, consoante já visto, pretendia o apelante a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo supostamente abusivas. Destaca-se que na inicial foi requerido que a instituição financeira apresentasse o contrato firmado, posto que o ora recorrente não detinha uma cópia, conforme se verifica item “c” do campo de requerimentos da peça preambular (ID 6792270 - Pág. 5), sendo que tal requerimento sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

Ocorre que, para que seja possível a revisão do pacto nos termos como postulado pelo apelante, seria imperiosa que a avença estivesse acostada aos autos, o que, repito, não ocorreu, tendo, portanto, o juízo
a quo
procedido com julgamento liminar de improcedência da pretensão revisional sem que tivesse elementos suficientes para formação da sua convicção, vez que ausente o contrato de financiamento.

Em situação semelhantes, as duas Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça se posicionaram pela anulação da sentença liminar de improcedência quando ausente o contrato que se pretende revisar. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA.
ART. 285-A DO CPC/73. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE MATÉRIA DE FATO.
AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
ANULAÇÃO DO DECISUM SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Conquanto possa-se considerar unicamente de direito as matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias, que deixaram de ser analisadas em sentença.

2. Observa-se que o Apelante requereu em sede de exordial a exibição do contrato, tendo em vista a negativa da instituição financeira de fornecê-lo administrativamente (fl. 6), declarando expressamente que nunca lhe foi fornecida uma cópia do instrumento contratual, sendo-lhe entregue apenas os carnês mensais para o pagamento das parcelas (fl. 7). Aduziu na peça de ingresso que por ocasião da assinatura do termo não lhe foram informados os riscos da operação, de modo que entende que a Apelada está cobrando índices de atualização monetária com base em fatores ilegais e realizando a cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária (fl. 8). Afirmou ainda, na inicial, que não foram especificados por ocasião da assinatura do contrato as taxas administrativas

cobradas, como serviços de terceiros, taxa de gravame e tarifa de cadastro (f. 10).

3. Verifica-se claramente que no presente caso não estão presentes os requisitos do art. 285-A do CPC-73, tendo em vista tanto a presença de matéria de fato, quanto a necessidade de exibição do instrumento contratual por parte do Apelado para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autora.

4.
Assim, o Juízo singular concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes com instrumento contratual, sentenciando o feito,
sem ao menos ter acesso ao contrato
, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2019.04805072-61, 209.822, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em
2019-11-21
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS.
JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. ART. 285-A DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM A DETERMINAÇÃO AO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM LITÍGIO.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO MENCIONADO CONTRATO PELO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO
. SENTENÇA CASSADA.

Recurso conhecido para de ofício anular a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da Ação.

(2019.04284129-26, 208.754, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2019-10-07
, Publicado em 2019-10-17)

Ora,
ainda que as alegações lançadas na inicial possam estar incluídas dentre os temas já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do contrato se faz necessária, sendo, portanto, referido documento indispensável ao deslinde das questões postas em debate, de modo que sua ausência torna impossível aferir se houve ou não cometimento das supostas abusividades alegadas pelo recorrente.

Assim, considerando a ausência do contrato de financiamento firmado entre as partes, a sentença liminar de improcedência padeceu de nulidade, visto que não analisou a situação concreta do recorrente, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024